Tribunal: CARF
Processo: 16561.720105/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720105/2017-10
ACÓRDÃO
1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão
reformado, a fim de se evitar ocorrência de supressão de instância, devem-
se os autos ser remetidos à turma julgadora a quo a fim de que seja
proferida decisão complementar a respeito das questões acessórias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE COGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode
ser afastada em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira
instância deixa de apreciar o mérito de matéria em razão de decisão sobre
questão prejudicial, afastada a preliminar pela instância superior, os autos
devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.
NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na impugnação,
a decisão recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja
prolatado de modo que a totalidade das questões em lide recebam a
devida análise, garantindo-se o direito ao duplo grau de jurisdição.

Fl. 16153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para decretar a nulidade da decisão recorrida e determinar o
retorno dos autos à DRJ para que o recurso voluntário seja reapreciado.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendários de 2013 e
2014, com cobrança de juros de mora e multa de ofício qualificada de 150%, decorrentes de
alegada amortização fiscal indevida de ágio por aquisição de participação societária, mediante
interposição de empresa veículo, cuja existência foi considerada artificial e sem propósito
negocial, tendente ao aproveitamento ilegal do benefício fiscal ora referenciado.
Após regular impugnação da contribuinte (fls. 15341 e seguintes), este processo
tramitou originalmente até o CARF para apreciar Recurso Voluntário, tendo sido determinado o
retorno dos autos à DRJ ante a ausência de motivação, como se vê do acórdão 1401-003.492, de
11 de junho de 2019 (fls. 15805 e seguintes). O colegiado decidiu, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de decadência e de utilização da LINDB para dar provimento parcial ao
recurso no sentido de considerar nula a decisão de primeira instância, devendo retornar os autos à
Delegacia de Julgamento para a prolação de nova decisão.
Assim, o processo retornou à instância de piso, que prolatou nova decisão (fls.
15954 e seguintes), com base na qual a presente análise é realizada. Por bem condensar o
Fl. 16154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
3
histórico dos fatos, colhe-se de trecho do relatório do acórdão recorrido para sintetizar os
acontecimentos trazidos no TVF:
Os presentes autos estão amparados pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 08.1.85.00/2017-00020-2 e é continuação de procedimento fiscal
originado no TDPF 08.1.85.00/2013-00135-2 (abrangia períodos 2010 a 2012) que
redundou nos autos de infração conhecidos pelos processos no 16.561-
720005/2015-21 e 16.561.720006/2015-76.
Decorrente destes autos houve redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL no valor de R$ 133.843.187,59 em 2013, e R$ 140.078.876,95 em 2014.
No final de julho de 2014, a fiscalizada MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA.
(CNPJ N. 10.588595/0001-00), incorporou a empresas MEDLEY INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (CNPJ N. 50.929.710/0001-79), e assumiu a razão social de
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ N. 10.588.595/0007-97).
O objeto desta verificação fiscal foi a constatação que para uma simples aquisição
direta da MEDLEY pela SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS, controladora do grupo
situada na FRANÇA, houve a utilização por parte do grupo SANOFI-AVENTIS de
uma complexa reorganização societária para essa aquisição, envolvendo
empresas de passagem, custo de aquisição inflado por aumento de capital e a
divisão da MEDLEY adquirida entre essas empresas de passagem. Tudo para dar
uma aparência legitima ao aproveitamento da amortização do ágio, já inchado,
como despesa dedutível.
Nessa operação foram envolvidas diversas empresas pelo grupo adquirente,
inclusive com denominações semelhantes, como AVENTIS ANIMAL NUTRTTION
BRASIL LTDA, CNPJ 13.094.578/0001-04, posteriormente denominada SANOFI
AVENTIS COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. (Sanofi 13, SACL), SANOFI- AVENTIS
FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 02.685.377/0001-57 (Sanofi 02), SANOFI- AVENTIS
COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.588.595/0001-00 (Sanofi 10
Com), posteriormente MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. e atualmente
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ 10.588.595/0007-97 (Medley 10) e SANOFI
AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 10.496.038/0001-50 (Sanofi
10 Ind.). Pelo grupo de pessoas físicas vendedoras foi utilizada a empresa holding
LOTPAR
IV
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
CNPJ
10.645.021/0001-18
(Lotpar),
representando a família Negrão.
Como resultado da ação fiscal, foram lançados os valores dos tributos incidentes
sobre a glosa das amortizações de ágio contabilizados quando da aquisição da
MEDLEY50 que influenciou na base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido nos anos calendários de 2013 e 2014.
DA ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO SANOFI-AVENTIS PARA AQUISIÇÃO DA MEDLEY
S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA Em 14/03/2009, o Grupo Sanofi Aventis adquire,
através das empresas AVENTIS ANIMAL NUTRITION BRASIL LTDA. (CNPJ. no
Fl. 16155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
4
13.094.578/0001-04) (SANOFI13) E SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ
no 02.685.377/0001-57) (SANOFI02)
as empresas de gaveta RELLI PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 10.588.595/0001-00)
e KOLGUA PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ no 10.496.038/0001-50).
As empresas haviam sido constituídas em 19/01/2009 pelas sócias SERPAC
EMPREENDIMENTOS LTDA. e SERPAC PARTICIPAÇÕES LTDA., com capital social de
R$ 1.000,00 cada uma.
A partir de 14/03/2009, o Grupo SANOFI (SANOFI13), assumiu a sociedade das
empresas mencionadas e alterou a razão social de ambas. Assim a RELLI passou a
ser chamada de SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA (SACP).
(CNPJ no. 10.588.595/0001-00) (SANOFI10COM) e a KOLGUA recebeu a
denominação SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA (SAIP). (CNPJ
no 10.496.038/0001-50) SANOFI10IND).
Em 27/04/2009 a SAMOFI13, aumentou o capital da SANOFI 101 ND para R$
150.001.000,00
e aumentou o capital da SANOFI10COM para R$
1.350.001.000,00.
Estas duas empresas foram utilizadas para a aquisição da MEDLEY
FARMACÊUTICA. Este aumento de capital foi o exatamente o valor necessário
para a negociação.

Em 07/04/2009 foi celebrado contrato de compra e venda da MEDLEY, tendo
como compradores a SANOFI10COM (SACP) e a SANOFI10IND (SAIP) e como
vendedor a LOTPAR, onde a impugnante (à época SAIP) e a SACP se
comprometeram adquirir da Lotpar 100% das ações existentes e de novas ações
de emissão da Medley pelo valor total de R$1.499.999.999,46, sendo R$
955.330.721,46 pagos à Lotpar e R$ 544.669.278,00 pagos para a própria Medley
para aquisição de ações de sua própria emissão.
Na data de fechamento, 27/04/2009, a parcela do preço de aquisição pago à
Lotpar foi dividida da seguinte forma: (i) a SACP pagou R$ 859.797.649,31 para
aquisição de 90% das ações; e (ii) a Recorrente (à época SAIP) pagou R$
95.533.072,15 para aquisição de 10% das ações.
Já a parcela do preço de aquisição paga para a Medley pela emissão de suas ações
foi segregada da seguinte forma: (i) a SACP pagou R$ 490.202.350,00 (90%); e (ii)a
Fl. 16156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
5
Recorrente (à época SAIP) pagou R$ 54.466.928,00 (10%). Tal pagamento ocorreu
na data de fechamento contratada, 27 de abril de 2009, data em que houve
aumento do capital social da Medley no valor total de R$ 544.669.278,00.
Após a aquisição, a contribuinte (à época SAIP) apurou ágio no valor de R$
148.836.884,12 (valor após ajustes em razão de obrigações firmadas no Contrato
de Compra e Venda para o pagamento de preço de aquisição adicional em
benefício da Lotpar). A estrutura após a aquisição pode ser assim demonstrada:

Foram considerados como integrantes do preço pago para fins de formação do
valor do ágio: (i) o valor do aumento de capital; e (ii) o valor dos ajustes do preço
de compra pagos ao vendedor.
Em 30.11.2009 a Medley foi cindida, tendo havido a incorporação do acervo
líquido cindido (ativos e passivos relativos à área comercial da Medley - 90% do
total) na SACP.
Em 30.12.2009, a Medley (que então apenas detinha os ativos e passivos
relacionados à atividade industrial dos negócios Medley - 10% do total)
incorporou a impugnante (à época SAIP), passando a estrutura a ser assim
representada:

Da cisão da MEDLEY, a parcela de 90% foi incorporada pela SACP. Após a
incorporação, a denominação desta empresa passou para MEDLEY COMERCIAL E
LOGÍSTICA LTDA (MEDLEY10) - vide item 7.
Fl. 16157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
6
A parcela remanescente de 10% da MEDLEY, ao contrário, incorporou a SAIP em
janeiro de 2010 e assumiu a denominação de MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (MEDLEY50), vide item 7 do TVF.
E finalmente em abril de 2014 a MEDLEY10 incorporou a MEDLEY50 e com as
sucessivas operações societárias descritas encadeadas, o grupo SANOFI
considerou que o ágio pago, e inflado pelo aumento de capital, estaria legalizado
para ser amortizado nas condições dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
VALOR DO ÁGIO APURADO E SUA AMORTIZAÇÃO A contribuinte foi questionada
sobre o registro do valor de R$ 1.316.181.472,23 na SANOFI10COM (SACP) e R$
146.242.385,85 na SANOFI10IND(SAIP), informados nas respectivas linha 27,
relativa a ágios em investimentos ativo não circulante -investimentos, ficha 36,
ativo - balanço patrimonial, da DIPJ 2009, ano calendário 2009 do CNPJ fiscalizado
de situação especial de incorporação/incorporadora.
Foi esclarecido que o valor de R$ 1.316.181.472,23 refere-se ao valor do ágio
decorrente da aquisição de 90% de participação societária na MEDLEY S/A
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, logo, o restantes (10%) referente à participação da
SANOFI13IND são formados pela diferença entre o preço total pago e o valor
proporcional à parcela adquirida do patrimônio líquido e ao aumento de capital
de cada uma das sócias, apresentando planilha reproduzida no TVF, de
pagamentos, datas e referências do contrato de compra e venda.
O valor do aumento de capital de R$ 490.202.350,00 foi considerado na formação
do valor do ágio (R$ 1.316.181.472.23) no caso da SANOFI10COM, assim como o
valor de aumento de capital de R$ 54.466.927,78 foi considerado na formação do
valor do ágio (R$ 146.242.385,85) na SAIMOFI10IND, registrados pela aquisição da
participação societária da MEDLEY50. A fiscalização observou que, para se
considerar a inclusão do valor de aumento de capital como valor da aquisição
seria preciso neutralizar através da consideração que o patrimônio líquido esta
afetado com este mesmo aumento de capital, procedimento este não executado
pelo contribuinte, logo se concluí que o ágio foi insuflado pelo aumento de capital
pela forma como foi apurado.
O valor do ágio foi posteriormente alterado em função dos ajustes de preço de
compra, além do que já está considerado acima (chamado de ajuste de earn-out):

Observa-se no Controle fiscal de amortização do ágio na MEDLEY10COM a
amortização começou em julho/10, mas na MEDLEY50 a amortização vem desde
janeiro de 2010. O término da amortização na MEDLEY10COM deve ocorrer em
junho/2020. Como a MEDLEY 50 foi incorporada em julho de 2014 pela
SANOFI10COM, o saldo de ágio foi absorvido neste procedimento.
Fl. 16158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
7

Do ponto de vista fiscal, o ágio começou a ser amortizado no ano calendário de
2010, sendo que na DIPJ 2011, ano calendário 2010, o valor amortizado foi
informado na linha 50 - amortização ágio aquisição invest.aval.pl - incorp. Fusão
ou cisão da ficha 07 A, no valor de R$ 67.471.634,29 na SANOFI10COM e R$
14.871.410,29 na SANOFI10IND, fazendo parte do ajuste do RTT (Regime de
Tributação Transitória), influenciando tanto a apuração do lucro real quanto da
base de cálculo da CSLL (já autuado).
No DIPJ 2012, ano calendário 2011, foi informado na linha 78 - outras exclusões
da ficha 09 - demonstração do lucro real, o valor amortizado de R$
133.843.187,59(22) e na linha 61 - outras exclusões da ficha 17 - cálculo da CSLL.
No lalur de 2011, de fato a amortização começa em julho de 2010 como ajuste do
RTT e continua até dezembro de 2011 como ajuste de RTT, embora tenha
declarado na DIPJ como outras exclusões. Da mesma forma, na SANOFI10IND, o
valor foi de R$ 18.875.995,73 (já autuado).
Na DIPJ 2013, ano calendário de 2012, também foi informado na linha 87 -outras
exclusões da ficha 09 demonstração do lucro real e na linha 63 -outras exclusões
da ficha 17 cálculos da CSLL o valor amortizado de R$ 134.209.881,25 na
SANOFI10COM, e na SANOFI10IND o valor foi de R$ 14.916.751,88. (Já autuado).
Na DIPJ 2014, ano calendário de 2013, foi inserido dentro do RTT (Regime de
Transição Tributária) o valor de R$ 133.843.187,59 (objeto deste auto de infração)
na SANOFI13COM e R$ 14.457.759,72 na SANOFI13IND.
Na declaração de 2014, ano base 2014 na SANOFI13COM foi abatido do resultado
o valor de R$ 140.078.876,95 (objeto deste auto de infração), conforme disposto
no Lalur correspondente. Já na SANOFI50, por ter sido incorporada pela
SANOFI13COM em julho de 2014, consta apenas 7 /12 do valor do ágio (R$
8.640.304,36), portanto, o restante sendo absorvido já na incorporadora
(SANOFI13COM).
Para suportar a contabilização do ágio, a fiscalizada apresentou o balanço
Patrimonial de 27/04/2009, que serviu de base para apurar o ágio, e o documento
denominado "MEDLEY S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - LAUDO DE AVALIAÇÃO
ECONÔMICO- FINANCEIRA - DATA-BASE 27 DE ABRIL DE 2009" elaborado pela
DELLOITE TOUCHE TOHAMTUSU CONSULTORES LTDA. Este laudo está datado de
30 de junho de 2009, e já está considerando os efeitos do aumento de capital
realizado pelos adquirentes, o que demonstra que foi elaborado após a aquisição
da MEDLEY50.
Fl. 16159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
8
A fiscalização ressaltou que o laudo de avaliação apresentado pela fiscalizada para
embasar o valor do ágio apurado na aquisição da MEDLEY, considera o valor do
patrimônio líquido da adquirida já com o aumento de capital social. Dessa forma,
o próprio laudo considera que o aumento de capital social não faz parte do ágio
da operação.
USO DE EMPRESA VEICULO PARA APROVEITAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
PAGO A fiscalização afirmou que o art. 386 traz a única possibilidade de computar
a despesa de amortização de ágio na determinação do lucro real, que é a pessoa
jurídica absorver o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no artigo 385 do RIR/99, mesmo que a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Afirmou, ainda, a fiscalização que ao adquirir a MEDLEY50 e posteriormente
promover uma incorporação para buscar o enquadramento no art. 386 do RIR/99,
ainda que apenas formalmente, o grupo Sanofi-Aventis adquiriu a totalidade da
participação societária da MEDLEY50 utilizando duas empresas veículo, a
SANOFI10COM e a SANOFI10IND. A Autoridade responsável pela fiscalização
afirmou que a SANOFI10COM e a SANOFI10IND eram empresas de gaveta,
denominadas, inicialmente, de RELLI PARTICIPAÇÕES Ltda. e KOLGUA
PARTICIPAÇÕES LTDA nas quais foi "admitida" como sócia a SANOFI13 em
14/03/2009, com capital social de R$ 1.000,00, integralizado já na posse da
SANOFI13 em 24/04/09.
Nesse momento, o endereço da fiscalizada passou para Avenida Major Sylvio de
Magalhães Padilha, no 5.200, Condomínio América Business Park, São Paulo, CEP
05.693-000, o mesmo endereço da SANOFI13. Os administradores também são os
mesmos, da SANOFI13 e das empresas veículo adquirida, os Srs. Heraldo Carvalho
Marchezini, Ivan Pedro Gonçalves de Barros e Jeanne da Silva Machado.
Sendo uma empresa de gaveta, sem operações, não desempenhando o papel real
de uma empresa, não tinha como gerar recursos próprios, afirma a fiscalização,
principalmente no prazo e no volume necessários para a aquisição da MEDLEY 50.
Tais recursos só poderiam vir de outra empresa do grupo Sanofi-Aventis.
A Sanofi-Aventis Participations, sediada na França, proporcionou os recursos para
que a Sanofi 13 em 27/04/2009, ou seja, na mesma data do fechamento do
negócio em que os recursos teriam que ser transferidos para os vendedores,
aumentar o capital social da SANOFI10COM em R$ 1.350.000.000,00 e na
SANOFI10IND em R$ 150.000.000,00, cuja soma perfaz o valor exato e necessário
para a compra de 100% da participação societária da MEDLEY50 e do aumento de
capital subsequente na mesma proporção.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA A Autoridade-Fiscal entendeu que os procedimentos
adotados pela fiscalizada estão compreendidos na hipótese prevista no art. 72 da
Fl. 16160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
9
Lei no 4.502/64, utilizando mecanismos, revestidos de legalidade, para reduzir
tributos exclusivamente.
Assim, afirma aquela autoridade, “a utilização de empresas veículos para conduzir
o planejamento tributário de encontro às normas legais permissíveis de
amortização do ágio, além de considerar aumentos de capitais com clara
indicação de aumento do valor do ágio para um maior aproveitamento na
amortização dedutível não deixa dúvidas sobre a verdadeira intenção do
fiscalizado para redução de tributos”.
Afirma, ainda, a fiscalização que toda essa arquitetura societária com finalidade
de aproveitamento da amortização do ágio para reduzir tributos visou esconder o
verdadeiro comprador que é a SANOFIAVENTIS PARTICIPATIONS, empresa matriz
sediada na França.
A nova decisão da DRJ (fls. 15954 e seguintes) manteve os lançamentos, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013, 2014.
DECADÊNCIA Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão
na apuração do tributo em cobrança.
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA
VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. PROVA. DEDUTIBILIDADE. No lançamento
contábil do ágio deve estar indicado o fundamento econômico, e quando este for
o valor de rentabilidade futura da investida, deve estar baseado em
demonstração a ser arquivada como comprovante da escrituração. Na ausência
de apresentação da prova hábil do fundamento econômico, in casu, da
demonstração de rentabilidade futura das investidas, considera-se não
comprovado o ágio contabilizado na aquisição dos investimentos, configurando-se
irregular as decorrentes despesas de amortização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Fl. 16161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
10
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de
juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código Tributário
Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a multa
de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga
no vencimento.
TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia -SELIC para títulos federais.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL Lançamentos reflexos. Ao se decidir de forma
exaustiva a matéria referenciada ao lançamento principal de IRPJ, a solução
adotada espraia seus efeitos aos lançamentos reflexos, próprio da sistemática de
tributação das pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A contribuinte manejou novo Recurso Voluntário (fls. 16021 e seguintes) em que
suscita os seguintes pontos:
a) Nulidade dos lançamentos por erro na identificação da operação societária, ante
o fato de que as empresas envolvidas seriam outras e estariam vinculadas a processos diversos.
Aduz que “Do ponto de vista formal, muito embora as empresas que desenvolveram os negócios
Medley entre os anos de 2009 e 2014 (MCL e MIF) tenham sido incorporadas em 31.7.2014, a
Fiscalização lavrou autos de infração distintos e exigidos através dos seguintes processos
administrativos: (i) Processo Administrativo no 16561.720105/2017-10 (processo atual), relativo
ao ágio amortizado pela Recorrente (ainda com a denominação de Medley Comercial e Logística
Ltda. - “MCL”), antes da incorporação da Medley Indústria Farmacêutica Ltda. (“MIF”); e (ii)
Processo Administrativo no 16561.720106/2017-64, relativo ao ágio amortizado pela MIF antes da
sua incorporação pela Recorrente”.
b) Nulidade da decisão por erro de identificação da aquisição societária em análise,
pelo mesmo equívoco dos lançamentos, entendendo que tal fato “constitui vício insanável, uma
vez que afeta diretamente a própria análise de mérito da autuação fiscal. Ademais, o equívoco
resultou em inegável cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, tendo em vista que as
Autoridades Julgadoras sequer diligenciaram os autos para analisar detalhadamente as alegações
apresentadas em sua Impugnação”.
c) Inexistência de empresa veículo, fato que culminaria, ao mesmo tempo, em
nulidade em improcedência dos autos de infração, uma vez que a sociedade envolvida na presente
autuação seria a SACP (SANOFI AVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA), enquanto o TVF traz
erroneamente fatos relacionados à SAIP (SANOFI AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA).
d) Explica que a criação em 2009, o grupo controlador estrangeiro (SANOFIFRANÇA)
mantinha no Brasil sua empresa de investimentos, denominada SACL(SANOFI AVENTIS
Fl. 16162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
11
COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA), que criou duas empresas para segregar os investimentos que
pretendia fazer no setor de medicamentos genéricos, através da compra da companhia MEDLEY
(empresa alvo). Para segregar tais investimentos, foi necessária para segregar a compra desse
investimento (MEDLEY), tendo sido criadas duas empresas: (a) sociedade SACP(SANOFI AVENTIS
COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA) e (b) sociedade SAIP (SANOFI AVENTIS INDUSTRIAL E
PARTICIPAÇÕES), com o seguinte desenho societário anterior à transação:

e) Explica que as empresas SACP (antiga denominação da ora recorrente) e a SAIP
fizeram a compra de 100% das ações da MEDLEY, no valor de R$ 1.499.999.999,46, sendo uma
parte paga ao seu antigo controlador (aquisição secundária de participação societária) e outra
paga para a própria Medley (para aquisição de ações de sua própria emissão, assim denominada
aquisição primária de participação societária).
f) Da parte paga ao antigo controlador (aquisição secundária de participação
societária), (a) R$ 859.797.649,31 foram pagos pela Recorrente (à época denominada SACP) para
aquisição de 90% das ações, e (b) R$ 95.533.072,15 foram pagos pela SAIP para aquisição de 10%
das ações.
g) Já a parte paga à MEDLEY pela emissão de suas ações (aquisição primária de
participação societária), (a) R$ 490.202.350,00 foram desembolsados pela Recorrente (à época
denominada SACP) e (b) R$ 54.466.928,00 foram pagos pela SAIP.
h) Em razão de tais transações, tanto a recorrente (então SACP) quanto a SAIP
desdobraram o valor total em: (i) valor de patrimônio líquido da Medley; e (ii)registro do ágio pago
na aquisição do investimento, tendo as companhias apurado ágio no valor de R$
1.316.181.472,66, que foi posteriormente acrescido em razão de pagamento de obrigações
complementares assumidas junto à vendedora (antiga controladora), totalizando ao final o ágio
total de R$ 1.339.531.957,11.
i) Argumentam que o negócio foi realizado entre partes independentes e o ágio foi
apurado em razão de o valor de mercado estimado para a Recorrente, com base em suas
projeções de fluxo de caixa descontado, controvertendo o fato de haver apresentado estudo
interno elaborado à época com o cálculo de valor de mercado da Medley (fls. 15.555 a 15.583),
Fl. 16163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
12
acrescido de Laudo de Avaliação elaborado por empresa independente e notoriamente
especializada nesse tipo de avaliação (fls. 15.585 a 15.638).
j) Posterior à finalização da operação, justificam razões de mercado, de eficiência
administrativa e operacional para transformar a empresa investida (MEDLEY, então controlada por
SACP e SAIP) em duas empresas diferentes, sendo uma sociedade comercial e outra sociedade
industrial. Assim, em novembro/2009 a MEDLEY passou por processo de cisão parcial, sendo que
(a) os ativos comerciais da parcela cindida (ativos e passivos relativos à área comercial da Medley)
foram incorporados na contribuinte (então SACP), que passou a desempenhar a atividade
comercial do “negócio Medley” e passou a se chamar (MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA
(MCL)), enquanto (b) os ativos industriais continuam na parcela remanescente da empresa cindida
(Medley), nessa configuração:

k) Justifica a recorrente que tal modelo permaneceu por mais 5 anos, ou seja, a
recorrente (antes SACP e posteriormente MCL) manteve toda a operação comercial do negócio,
justificando sua importância não como empresa veículo, mas como relevante à operação geral.
l) Em razão desses fatos, defende que “a constituição da empresa se deu a partir de
motivações empresariais legítimas para a sua existência, sem que a empresa possa ser
caracterizada como uma sociedade veículo, como pretende fazer a Fiscalização. A existência da
Recorrente era fundamental para a segregação das atividades da Medley em duas entidades
distintas, permanecendo ativa até os dias de hoje, sem que a sua existência seja efêmera ou
tivesse atrelada à obtenção de um benefício fiscal específico”.
m) Ainda no ano de 2019, ocorreu em 30.12.2009 a incorporação reversa da SAIP
pela Medley (Medley S/A Indústria Farmacêutica), que passou a se denominar MIF (MADLEY
INDÚSTRIA FARMACEUTIVA LTDA), detentora dos ativos industriais do negócio, chegando à
seguinte conformação do negócio:
Fl. 16164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
13

n) Por fim, informa que, “em complementação à reorganização societária e com o
objetivo de otimizar a estrutura societária do Grupo, a Medley (que detinha apenas os ativos e
passivos relacionados à atividade industrial dos negócios Medley) incorporou a SAIP (doc. no 6 da
impugnação), de forma que o ágio pago na sua aquisição também foi convertido em ativo diferido
para fins fiscais, passando a ser amortizado. A representação gráfica deste passo pode ser
verificada abaixo”:

o) Defende que o negócio assim permaneceu segregado em operações comerciais e
industriais, sendo que, em 31/07/2014 (5 anos após seu início), houve a incorporação da
MEDLEY/MIF (indústria) pela recorrente SACP/MCL (comércio), titularizando tudo em um só
negócio, a saber:
Fl. 16165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
14

p) Quanto às questões jurídicas, defende inexistir sociedade veículo na operação, a
validade do laudo de avaliação, apresentando fundamentos adicionais que serão abordados ao
longo do voto, notadamente questões regulatórias que demandavam manutenção do negócio de
forma segregada à controladora SACL.
q) Por fim, questionada a qualificação da multa de ofício, por entender inexiste o
dolo que justifique concluir ter havido sonegação, fraude ou conluio, assim como requesta o
afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A PGFN apresentou contrarrazões aos Recursos Voluntários (fls. 16086 e seguintes),
fazendo um amplo relato sobre os fatos societários relacionados no TVF. Defende a ausência de
nulidades suscitadas, apontando que são matérias afetas ao mérito, inexistindo cerceamento ao
direito de defesa dos envolvidos.
No que tange à possível nulidade da decisão recorrida por fazer referências a
companhia diversa, não vinculada na presente autuação (SAIP), esclarece que, “de fato, pode-se
perceber que a decisão faz referências à SANOFIAVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES (SAIP) ao
invés de SANOFIAVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES (SACP). Não obstante, os fatos que
ensejaram a glosa da dedução do ágio são rigorosamente os mesmos, tanto para a SAIP quanto
para a SACP, à exceção de que, em novembro de 2009, para fins da artificial união de patrimônios,
enquanto a SACP incorporou a parcela do investimento adquirida, a SAIP foi incorporada pela
parcela do investimento adquirida. A ordem dos fatores, todavia, não altera em um milímetro
sequer as conclusões de que empresas-veículo foram utilizadas para realizar a aquisição e a união
de patrimônios, sendo este um dos fundamentos da autuação. A diferença de que, num caso a
empresa-veículo incorporou o investimento e noutro a empresa-veículo foi incorporada pelo
investimento é de todo irrelevante, pois o ponto nodal é que a união se deu entre investimento e
empresa veículo”.
No mérito, a defesa fazendária refuta as alegações da recorrente e reitera os
fundamentos do TVF que consideram a operação artificial e sem propósito negocial, tendente
exclusivamente ao alegado aproveitamento ilegal do ágio.
Fl. 16166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
15
Por Resolução CARF, dado o disposto no art. 89, parágrafo 11 do RI-CARF,
deliberou-se por declinar a competência para julgar o recurso voluntário a este colegiado em
razão do acórdão 1401-003.492, prolatado anteriormente por esta Turma em 11 de junho de
2019, no qual se determinou o retorno dos autos à DRJ para apreciação das questões não
apreciadas na impugnação.
Assim naquela ocasião, o colegiado decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de decadência e de utilização da LINDB para dar provimento parcial ao recurso no
sentido de considerar nula a decisão de primeira instância, devendo retornar os autos à Delegacia
de Julgamento para a prolação de nova decisão.
Assim, diante da nova decisão da DRJ, a Recorrente protocolou o Recurso
Voluntário tempestivo, que retorna a julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O Auto de Infração fundamentou-se na suposta ilegitimidade da amortização do
ágio decorrente da aquisição da Medley S/A Indústria Farmacêutica, alegando ausência de
confusão patrimonial, falta de propósito negocial e simulação da operação. A fiscalização aplicou
multa de ofício qualificada em 150% e juros de mora (SELIC).
Em sua Impugnação, a Recorrente defendeu a legalidade da operação de aquisição
da Medley, ocorrida em 27.04.2009, pela qual a SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES
LTDA. adquiriu 90% e a SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. adquiriu 10% do
capital social, pelo valor total de aproximadamente R$ 1.500.000.000,00. Argumentou que o ágio
de R$ 1.316.181 milhões foi devidamente apurado e fundamentado economicamente, e que a
incorporação da Medley Indústria Farmacêutica Ltda. (MIF) pela SACP em 31.07.2014 promoveu a
necessária confusão patrimonial, legitimando a amortização fiscal nos termos da Lei no 9.532/97.
A DRJ, em sua decisão, manteve integralmente os lançamentos fiscais, reiterando os
argumentos da fiscalização quanto à ausência de confusão patrimonial tempestiva, à falta de
propósito negocial e à suposta simulação da operação, desconsiderando os laudos de avaliação e a
substância econômica da aquisição.
No presente Recurso Voluntário, a Contribuinte reitera os argumentos
apresentados na Impugnação, destacando a cronologia dos fatos: a aquisição da Medley em
Fl. 16167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
16
27.04.2009, o aumento de capital simultâneo da Medley em R$ 544.669.278,00, a apuração do
ágio de R$ 1.316.181 milhões, a amortização nos períodos de 2013 e 2014, e a posterior
incorporação da MIF pela SACP em 31.07.2014.
A Recorrente enfatiza que a operação foi legítima, entre partes não relacionadas, a
valores de mercado, com motivações empresariais claras, e que a confusão patrimonial foi
devidamente realizada, ainda que em momento posterior à aquisição, conforme admitido pela
jurisprudência deste Conselho. Pleiteia a reforma da decisão recorrida e o cancelamento integral
dos autos de infração, incluindo as penalidades.

Preliminar de nulidade por erro de identificação da operação em análise.

A Recorrente argui que a autuação incorre em erro material ao questionar a real
adquirente da Medley, sugerindo que a Sanofi/França seria a verdadeira compradora e a SACP
uma mera empresa-veículo.
Defende a Recorrente que muito embora as empresas que desenvolveram os
negócios Medley entre os anos de 2009 e 2014 (MCL e MIF) tenham sido incorporadas em
31.7.2014, a Fiscalização lavrou autos de infração distintos e exigidos através dos seguintes
processos administrativos: (i) Processo Administrativo no 16561.720105/2017-10 (processo
atual), relativo ao ágio amortizado pela Recorrente (ainda com a denominação de Medley
Comercial e Logística Ltda. - “MCL”), antes da incorporação da Medley Indústria Farmacêutica
Ltda. (“MIF”); e (ii) Processo Administrativo no 16561.720106/2017-64, relativo ao ágio
amortizado pela MIF antes da sua incorporação pela Recorrente.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a SANOFI-AVENTIS
COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. (SACP) foi a adquirente de 90% da Medley, e a SANOFI-
AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. adquiriu os 10% restantes.
A Recorrente aponta para o fato de que o Recurso Voluntário aqui em julgamento
trata especificamente do ágio amortizado pela Recorrente em razão da compra de 90% da Medley
pela SACP e amortizado após operação de cisão parcial e as questões relativas ao ágio amortizado
pela MIF decorrentes da aquisição promovida pela SAIP são discutidas exclusivamente em
processo administrativo específico, sendo irrelevantes para o presente processo administrativo,
por isso, a decisão recorrida seria nula quando fundamenta o seu entendimento com base na
suposta ausência de fundamentação econômica da SAIP (entidade adquirente de 10% da Medley).
Entendo que assiste razão à Recorrente, isto porque, conforme trecho transcrito da
decisão recorrida a seguir, evidente o erro de identificação da transação (análise da operação da
SAIP e não da SACP) resultou na análise de (A) aspectos fáticos absolutamente estranhos ao
Fl. 16168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
17
presente processo administrativo e (B) desconsideração das razões econômicas que levaram a
aquisição de parcela da participação da Medley pela SACP.

Após a aquisição, a contribuinte (à época SAIP) apurou ágio no valor de R$
148.836.884,12 (valor após ajustes em razão de obrigações firmadas no Contrato
de Compra e Venda para o pagamento de preço de aquisição adicional em
benefício da Lotpar). A estrutura após a aquisição pode ser assim demonstrada:
(fl. 15.958)(...)De início, não se proíbe aos agentes econômicos a possibilidade de
organizar seus negócios da maneira que lhes aprouver. No caso, os ganhos
objetivados com a aquisição da empresa Medley não estão sendo
desconsiderados pela Administração Tributária, ou mesmo questionados. A
questão levantada refere-se exclusivamente ao ato de formação do ágio quando
da aquisição da empresa Medley pela SANOFIAVENTIS INDUSTRIAL E
PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa sem capital social compatível, com sua posterior
incorporação às avessas, eventos ocorridos em apenas 7 meses. (fl.
15.973)(...)Dessa forma, as amortizações mostram-se indedutíveis porque não
representam despesas próprias, mas sim despesas da adquirente original do
investimento, que subsiste ativa, e com o investimento registrado em seu
patrimônio por valor correspondente ao sacrifício financeiro que experimentou
para adquiri-lo. A empresa SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES fora
apenas um instrumento para garantir à operação uma roupagem de licitude,
supostamente permitindo o enquadramento na previsão contida na legislação
para a dedução do ágio formado. (fls. 15.974 e 15.975)(...)Então, observa-se a
falta de substância econômica para o acréscimo patrimonial que passa a existir na
autuada após a incorporação da SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES
ensejaria, na sistemática contábil anterior à Lei n° 11.638/2007, a constituição da
provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido, prevista no art.
6o, §1° da Instrução CVM n° 319/99, na redação dada pela Instrução CVM n°
346/2001. Assim, restariam anulados os efeitos da reserva de capital decorrente
destas operações, não só para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ,
mas desde a apuração do lucro líquido - com consequente repercussão na base de
cálculo da CSLL. (fl. 15.976)(...)“De todo o exposto, não se pode negar à SANOFI-
AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES o título de empresa-veículo nas operações
sob exame, sendo, nessas condições, o resultado das reorganizações societárias
em análise não oponível à Administração Tributária.” (fel 15.977)

Restou esclarecido que houve uma diferença fundamental entre as funções
desempenhadas pela SACP e pela SAIP na estrutura: a SACP foi a entidade que passou a
desenvolver toda a atividade comercial da Medley, tendo incorporado o acervo líquido cindido e
sendo, até os dias de hoje, a entidade operacional do Grupo Sanofi Medley no Brasil.
Fl. 16169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.710 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
18
A SAIP, como dito pela Recorrente, por sua vez, foi a entidade que foi incorporada
sete meses após a aquisição da Medley, de forma que os fatos examinados em ambas as
operações são distintos.
Ao examinar a operação de compra da Medley pela SAIP, a Decisão Recorrida
incorre em grave equívoco, uma vez que os fatos examinados são distintos daqueles discutidos
neste processo administrativo.
Isto porque, neste processo administrativo discute-se a aquisição da Medley por
uma empresa que existe até os dias de hoje, com operações robustas, centenas de empregados,
etc. Não obstante, a Decisão Recorrida considerou que a adquirente teria sido uma entidade que
durou 7 meses:
“A questão levantada refere-se exclusivamente ao ato de formação do ágio
quando da aquisição da empresa Medley pela SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E
PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa sem capital social compatível, com sua posterior
incorporação às avessas, eventos ocorridos em apenas 7 meses.” (fl. 15.973).

Desta maneira, não houve a análise na origem da transação que resultou no
aproveitamento fiscal do ágio discutido no presente processo administrativo, resta evidente a
absoluta nulidade da Decisão Recorrida, sendo de rigor o retorno dos autos para que seja
proferida nova decisão para que seja analisada de maneira detalhada as alegações da impugnação,
de modo a permitir o contraditório pleno à Recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário e dar-lhe
parcial provimento para acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 16170
DF CARF MF
Original